Tribunal: TCU
Processo: 003.492/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico para prestação de serviços de gestão do fornecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos oficiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação remetida ao TCU pela empresa Link Card Administradora de Beneficios Eireli, com o objetivo de questionar indícios de irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico 61/2018, do tipo menor preço, da Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, que teve por objeto a prestação de serviços de gestão do fornecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos oficiais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da Representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para no mérito, com fundamento no art. 276, §6o, do Regimento Interno/TCU, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que condicione a prorrogação do Contrato 31/2019, com vigência até 7/8/2020, à demonstração da vantajosidade da exigência de rede de postos de serviço credenciados em todas as unidades da Federação para abastecer os veículos da UFES, comparativamente a contratações pontuais para atender às demandas de deslocamento para fora do Estado ou a regiões com menor demanda, tendo em vista o histórico de quantitativo pouco expressivo desses deslocamentos e o caráter potencialmente restritivo da exigência, encaminhando o estudo à Selog/TCU no prazo de 30 (trinta) dias a contar da comunicação deste Acórdão; 9.3. deferir o pedido formulado pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, de ser admitida como parte interessada no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno/TCU; 9.4. informar à Universidade Federal do Espírito Santo/UFES e ao representante que o conteúdo do presente Acórdão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação contida no item 9.2. supra.